Tribunal: TJDFT
Processo: 0703933-17.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703933-17.2018.8.07.0008 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO RECORRIDA: LUANA MOREIRA DE SOUSA MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA APÓS O RECURSO. OBSERVÂNCIA DO ART. 435 DO CPC. MENSALIDADES ESCOLARES. OFERTA DE DESCONTO PARA PAGAMENTO EM ESPÉCIE. ADESÃO DO CONSUMIDOR. QUITAÇÃO REGULAR. FRAUDE. CONSTATAÇÃO POSTERIOR. ADOÇÃO TARDIA DE PROVIDÊNCIAS PARA COIBI-LA. PROLONGADO DECURSO DE TEMPO (QUASE DOIS ANOS). AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. ABUSIVIDADE NO CANCELAMENTO DA QUITAÇÃO E NA EXAÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DAS PARCELAS PARA EVITAR CANCELAMENTO DA MATRÍCULA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO IGUALITÁRIA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É cabível a juntada de documento após a interposição de recurso para comprovar fato ocorrido depois do julgamento da lide, nos termos do art. 435 do CPC, especialmente quando se verifica que não houve má-fé e que foi observado o contraditório e a ampla defesa. 2. A constatação superveniente de fraude nos pagamentos das mensalidades escolares mediante o uso de cartão de crédito de terceiro, que não autorizou as transações, não pode prejudicar o estudante consumidor que aderiu à oferta de desconto para pagamento em dinheiro, feita por terceiro em nome da instituição de ensino no interior do campus universitário. 3. É abusivo o cancelamento unilateral, pela instituição de ensino fornecedora, da quitação das mensalidades escolares pagas por quase dois anos com fundamento em fraude verificada no uso não autorizado de cartão de crédito, porquanto a consumidora efetuou os pagamentos em espécie no período em que a atuação fraudulenta ocorreu e as administradoras de cartões de crédito não demoram para comunicar os estabelecimentos empresariais sobre o uso fraudulento em transações realizadas com cartão de crédito. 4. Configura fortuito interno a fraude apontada no pagamento das mensalidades escolares mediante uso de cartão de crédito de terceiro, posteriormente recusado pela administradora, porque o fato guarda relação com o risco da atividade desenvolvida e não houve adoção tempestiva de alguma providência pela fornecedora perante os consumidores envolvidos para evitar a reiteração da atuação fraudulenta. 5. A prova da quitação das mensalidades pela consumidora demonstra que não existe o débito que lhe foi exigido pela instituição de ensino fornecedora, ainda que, posteriormente, haja a revisão dos pagamentos com base em fraude da qual não há prova de que a consumidora tenha participado. 6. A constatação de que a cobrança indevida da dívida ocorreu por engano justificável da fornecedora obriga-a a restituir o valor recebido na forma simples nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 7. A falta de comprovação da situação vexatória na cobrança da dívida inviabiliza o reconhecimento da existência de dano moral passível de compensação pecuniária. 8. Sem a demonstração de alteração na verdade dos fatos e ausente o reconhecimento de atuação dolosa com a finalidade de causar prejuízo à parte adversária, mostra-se inviável a condenação por litigância de má-fé. 9. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, a sucumbência deve ser distribuída equitativamente, nos termos do caput do art. 86 do CPC, mas com o insucesso em parcela mínima do pedido, atribui-se ao vencido a responsabilidade integral pelos ônus da sucumbência. 10. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 489, § 1o, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso I, e 14, caput e inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 393 do Código Civil, alegando que não pode ser responsabilizada por fato decorrente de culpa exclusiva da recorrida e em que houve caso fortuito; d) artigos 113, 308, 319, 320, 421, 421-A e 422, todos do Código Civil, aduzindo que a recorrida não guardou boa-fé na execução do contrato, na medida em que efetivou pagamento de modo diverso do pactuado e sem documento de quitação idôneo, de modo que, em seu entendimento, não poderia ter sido declarado inexistente o débito. Pede a condenação da recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios e que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH, OAB/DF 26.966. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de honorários em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em relação à pretendida condenação da recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022 e 489, § 1o, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). A mesma sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 6o, inciso I, e 14, caput e inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 393, 113, 308, 319, 320, 421, 421-A e 422, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Não há provas de que a fraude alegada pela apelada nos pagamentos das mensalidades de abril de 2016 a janeiro de 2018 tenha acontecido por culpa exclusiva da apelante. Pelo contrário, ficou evidenciada a atuação isolada de terceiro livremente no campus da apelada. A adoção tardia de providência pela apelada para retificar os registros de quitação das parcelas pagas pela apelante mostra-se abusiva, porque transfere para ela riscos relacionados com os serviços que lhe foram prestados” (ID Num. 14524354 - Pág. 7), e que “A adoção tardia de providências pela apelada para a retificação dos registros de quitação das mensalidades e para o recebimento das parcelas em aberto após a verificação da insubsistência dos pagamentos realizados fraudulentamente com cartão de crédito pertencente a terceiros apenas reforça a percepção de que a apelada atuou de maneira abusiva em detrimento da apelante como consumidora” (ID Num. 14524354 - Pág. 7), concluindo que “Diante da constatação da atuação abusiva da apelada em prejuízo da apelante, deve ser declarada a inexistência da dívida exigida no período de abril de 2016 a janeiro de 2018, após o cancelamento unilateral dos registros de quitação das mensalidades pela apelada, porque a apelante efetuou o pagamento das parcelas nesse interregno em dinheiro e obteve quitação regularmente pela fornecedora na época, de modo que não pode lhe ser imputado o prejuízo decorrente da fraude, que se caracteriza como fortuito interno, na medida em que o risco da atividade não deve ser suportado pelo consumidor, mas pelo fornecedor do serviço contratado (art. 6o, I[7], e art. 14, caput, do CDC)” (ID Num. 14524354 - Pág. 9). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH, OAB/DF 26.966. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017